Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-73.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000724-73.2017.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.317.810/0001-90 (JUIZO RECORRENTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), SANDRA KESROUANI - CPF: 366.066.501-00 (RECORRIDO), HALEX MACIEL SILVA VIEIRA - CPF: 927.342.001-04 (RECORRIDO), CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA - CPF: 446.591.561-68 (RECORRIDO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.317.810/0001-90 (RECORRIDO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA FISCAL – CRÉDITO PARCELADO – EXCLUSÃO INDEVIDA –

SENTENÇA RATIFICADA.

S
e mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da cobrança indevida de débitos fiscais que se encontram suspensos por parcelamento.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da
2.ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde
-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000724-73.2017.8.11.0045
,
impetrado por
BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME
, contra ato praticado pelo
GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
DA SECRETARIA DE FAZENDA DO
ESTADO DE MATO GROSSO, que concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora se mantenha/reinclua a impetrante no programa de benefício fiscal do simples nacional.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a
BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME
, impetrou
Mandado de Segurança nº
1000724-73.2017.8.11.0045
, arguindo em síntese que foi intimada por meio do
TERMO DE EXCLUSÃO do SIMPLES NACIONAL-DÉBITOS nº 258463/1627/68/2016 e 313212/1627/68/2016, oportunidade em que foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias, regularizar os débitos ali apontados, sob pena de exclusão do SIMPLES NACIONAL.

Argumenta que antes de transcorrido o prazo legal realizou o parcelamento de toda dívida, regularizando a pendência fiscal.

Assevera que mesmo sendo realizada a regularização no prazo legal, mediante parcelamento do crédito, foi excluída indevidamente do Simples Nacional.

Requereu liminarmente o seu reenquadramento no Simples Nacional; E no mérito pugnou pela confirmação da liminar anteriormente deferida.

O Juízo
a quo
, ao receber a inicial deferiu a liminar pleiteada para determinar o reenquadramento da imperante no simples nacional e, ao sentenciar o feito, concedeu a ordem para determinar que à autoridade coatora se mantenha/reinclua a impetrante no regime de recolhimento unificado de tributo.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra a autoridade coatora em razão da exclusão do simples nacional por dívida fiscal que já se encontrava suspensa em razão de parcelamento.

Da análise dos verifica-se que foi encaminhado para a impetrante o TERMO DE EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL-DÉBITOS nº 258463/1627/68/2016, visando o recebimento do aviso de cobrança 9990326140192, 9990858196508, 9990862472190 e 9990866164270, e o TERMO DE EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL-DÉBITOS nº 313212/1627/68/2016, visando o recebimento do aviso de cobrança 9990862472190 e 9990866164270.

Em ambos os termos foram consignados que o notificado teria o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a pendência fiscal.

Pela análise dos documentos colacionados com a inicial é possível verificar que antes de transcorrido os prazos estabelecidos nas notificações, foi solicitado pelo contribuinte o parcelamento da dívida.

Sobre o assunto sabe-se que o parcelamento suspende a exigibilidade dos créditos tributários, conforme prevê o artigo 151, VI do Código Tributário Nacional, como cito:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI – o parcelamento”.

Com efeito, s
e mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional por possuírem débitos fiscais que tenha sido objeto de parcelamento anterior ao prazo estabelecido para regularização, os quais se encontram suspensos.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - VALORES PAGOS ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO - COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO INDEVIDA - APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.1."[...]
o ato administrativo que indeferiu a inclusão da Impetrante no SIMPLES NACIONAL, respaldou-se exclusivamente na existência de débitos exigíveis junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (fl. 25), que, segundo informações da própria Impetrada, foram objeto de parcelamento e já se encontravam, à época, com a exigibilidade suspensa
(fl. 62)”(fls. 89). Desta feita, se
torna ilegal o ato da autoridade impetrada que oferece óbice à inclusão da impetrante no Simples
. IX – Remessa necessária e apelação não providas”. (TRF-2 – REEX: 200851010062564 , Relator: Desembargadora Federal SANDRA CHALU BARBOSA, Data de Julgamento: 08/04/2014, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/04/2014)2. Apelo desprovido Sentença ratificada”.
(TJMT – ReNe – RAC - N.U 0037076-30.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)

Tem-se, portanto, que a autoridade coatora, ao excluir o contribuinte o Simples Nacional em razão de dívidas que já se encontravam parceladas acabou por violar direito líquido e certo da impetrante.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para manter/reincluir a impetrante no programa de benefício fiscal do simples nacional, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022